Tribunal: TJDFT
Processo: 0735635-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735635-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: GERALDO LOPES DA SILVA, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA NETO V I S T O S. Manifeste-se o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pelo Agravado (Num. 31704042), informando se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador